Tribunal: TJES
Processo: 5006893-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006893-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO CESAR RODRIGUES
COATOR: 7º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NÃO CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETERMINADA TRANSFERÊNCIA PARA REGIME COMPATÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

3. Na ação de execução penal, a guia de execução provisória foi implementada e fixado o regime semiaberto imposto na sentença, com a expedição de ofício ao Diretor de Movimentação Carcerária para imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o referido regime.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO CESAR RODRIGUES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0000639-11.2023.8.08.0035, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção do paciente em presídio do regime fechado, razão pela qual requer seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura para que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 04/07/2023 (ID 5373281).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5393583).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem, a fim de que seja compatibilizada a manutenção da prisão decretada em face do paciente com o regime de cumprimento de pena estabelecido na r. sentença, caso tal medida ainda não tenha sido efetivada pelo Diretor de Movimentação Carcerária (ID 5451206).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO CESAR RODRIGUES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0000639-11.2023.8.08.0035, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção do paciente em presídio do regime fechado, razão pela qual requer seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura para que possa recorrer em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos pela concessão parcial da ordem, a fim de que seja compatibilizada a manutenção da prisão decretada em face do paciente com o regime de cumprimento de pena estabelecido na r. sentença, caso tal medida ainda não tenha sido efetivada pelo Diretor de Movimentação Carcerária.

Pois bem.

No caso em voga, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, tendo o magistrado negado ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinado a expedição de guia de execução criminal.

Com efeito, verifico não ser o caso da concessão do direito de recorrer em liberdade ao paciente, considerando que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede a
o
agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.
2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.980/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifo nosso)

Contudo, apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

Com o mesmo entendimento, os julgados do C. STJ abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Compulsando os autos originários e conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, já fora remetida a guia de execução provisória ao Juízo da execução penal. Verifico, ainda, em consulta ao sistema SEEU, que, na ação de execução tombada sob o nº 2000701-17.2023.8.08.0035, a referida guia foi implementada e fixado o regime semiaberto imposto na sentença, com a expedição de ofício ao Diretor de Movimentação Carcerária para imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o referido regime (evento 8.1).

Registro, ainda, a juntada de ofício da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME, no evento 19.1 da ação de execução penal supracitada, informando que o paciente não possui qualquer restrição, sendo determinada sua imediata transferência para a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES.

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar o constrangimento ilegal alegado, não merece prosperar a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.